Tribunal: TJSP
Processo: 0010157-49.2010.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
ção e repetição de indébito – Relação de trato sucessivo – Prescrição que alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda – Súmulas no 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça – Prescrição do fundo de direito inocorrente – Legalidade dos descontos efetuados pela requerida, fundada em acordo celebrado entre as partes – Excesso de pagamento na suplementação em razão de recálculo dos benefícios pagos pelo INSS – Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0010157-49.2010.8.26.0562; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/06/2022

Data de publicação:

21/06/2022

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRESCRIÇÃO – Pretensão de revisão de benefício de suplementação e repetição de indébito – Relação de trato sucessivo – Prescrição que alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda – Súmulas no 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça – Prescrição do fundo de direito inocorrente – Legalidade dos descontos efetuados pela requerida,

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRESCRIÇÃO – Pretensão de revisão de benefício de suplementação e repetição de indébito – Relação de trato sucessivo – Prescrição que alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda – Súmulas no 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça – Prescrição do fundo de direito inocorrente – Legalidade dos descontos efetuados pela requerida, fundada em acordo celebrado entre as partes – Excesso de pagamento na suplementação em razão de recálculo dos benefícios pagos pelo INSS – Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.